Tribunal: TJMT
Processo: 1056107-43.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056107-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.664.306/0001-66 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 22.086.683/0001-84 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.073.694/0001-55 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.073.694/0001-55 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1056107-43.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Apeladas
: Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda.

E M E N T A

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM TUTELA DE URGÊNCIA –
VÍCIO NO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO DETERMINADA EM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TROCA DO MAQUINÁRIO EFETIVADA –
PERDA DO OBJETO – AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS PEDIDOS - SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – INEXISTÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto da ação em razão da substituição do produto face ao cumprimento da liminar concedida, posto que os pedidos da inicial não se resumiam apenas à substituição do maquinário, mas também, pela condenação em danos morais.

O julgamento de mérito da causa originária se deu para a confirmação da tutela antecipada concedida, ainda que de natureza satisfativa, contudo, necessária para formar a coisa julgada material e conferir segurança jurídica à ambas as partes.

Logo, não há que se falar no “
dever de cumprir pela segunda vez com a obrigação de substituir o equipamento”, mas sim, que houve a confirmação da tutela de urgência concedida antecipadamente.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1056107-43.2020.8.11.0041
– Capital.

Apelante
: HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Apeladas
: Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação redibitória c/c perdas e danos com tutela de urgência movida por Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. em desfavor da empresa ora apelante e CIL Comércio de Informática Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda. (NAGEM) à substituição do produto “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J” por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, bem como, ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a ré HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. recorre, sustentando a perda do objeto da ação, tendo em vista que a substituição do produto já fora realizada no decorrer do processo, de modo que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, caso não entenda pela perda do objeto, pugna para que seja declarada cumprida a obrigação de substituir o bem, conforme comprovantes de id. 49803464 e ratificação da recorrida no id. 57481862, afastando o dever de cumprir pela segunda vez com a obrigação de substituir o equipamento.

A apelada CIL Comércio de Informática Ltda. apresentou contrarrazões no id. 204605943, pugnando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. A apelada Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. apresentou contrarrazões no id. 204605944, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1056107-43.2020.8.11.0041
– Capital.

Apelante
: HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Apeladas
: Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. ajuizou ação redibitória c/c perdas e danos com tutela de urgência em desfavor de HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda., aduzindo que em 11.01.2019, adquiriu uma máquina “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J”, pelo valor de R$ 33.503,84, com garantia estendida até 31.12.2020, para uso em sua empresa, posto que a sua atividade social é a execução e prestação de serviços de gráfica, impressão e digitalização.

Afirmou que anualmente paga à ré a quantia de R$ 4.605,55 para manutenção e assistência técnica de fábrica.

Alegou que antes mesmo de completar seis meses de uso, a máquina adquirida parou de funcionar, apresentando defeito no disco – erro 091010, o que demandou a abertura de chamado perante a assistência técnica.

Aduziu que o problema foi solucionado em 24.06.2019, por um técnico enviado da cidade de Campo Grande. Contudo, aproximadamente 10 dias depois, o problema se apresentou novamente, sendo aberto novo chamado e demandando a vinda do mesmo técnico, em 04.07.2019.

Seguiu sustentando que em 10.12.2019, a máquina tornou a apresentar problemas, desta vez impossibilitando o seu uso por quase 30 (trinta) dias, deixando o autor sem ter como atender grande parte de sua demanda. Que em 05.08.2020 a máquina tornou a apresentar defeitos, assim como em 05.10.2020, sendo que em todas as vezes o uso da máquina ficava impossibilitado até a chegada do técnico e a solução do problema, que teimava em retornar.

Por fim, foi informado que a peça que precisava ser substituída demoraria 30 dias para chegar à Cuiabá. Porém, o prazo decorreu sem que houvesse solução.

Depois de muitos chamados, a ré comunicou de forma impositiva e abusiva, que a data prevista para entrega da peça seria dia 16.11.2020, ficando a máquina inoperante durante todo este tempo.

Relatou que a ré agiu sem qualquer benevolência, não cogitando disponibilizar máquina provisória, mesmo ciente que a empresa autora já suportava vários prejuízos decorrentes da disfuncionalidade do referido equipamento, razão pela qual notificou extrajudicialmente a ré para providenciar a solução do chamado no prazo de 48 horas, com a substituição da máquina.

Depois da notificação, no dia 19.11.2020, o técnico Rogério compareceu e realizou a troca de duas peças da máquina, contudo em nada se manifestou acerca do pedido de substituição da máquina defeituosa. Na oportunidade, o técnico realizou teste de funcionamento com apenas 04 (quatro) cópias, dando por satisfeito e concluindo o chamado.

No dia 23.11.2020 a máquina parou de funcionar novamente. Alegou que o investimento realizado no equipamento em tela foi significativo, contudo tem lhe causado prejuízos de ordem material e moral, porquanto não está conseguindo atender a demanda de serviço e muitas vezes atrasou entregas e prazos em razão da inoperância da máquina, o que reflete na imagem comercial da empresa perante seus consumidores.

Firme nesses argumentos, moveu a presente ação redibitória, pleiteando o deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecedente para determinar a imediata substituição provisória da máquina “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J por outra da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, para confirmar a liminar e condenar as rés à reparação dos danos morais no valor sugerido de R$ 5.000,00 e lucros cessantes do período em que a máquina ficou sem funcionar. Instruiu a inicial com documentos.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (id. 45801716).

A autora interpôs recurso de agravo de instrumento n.

1026628-31.2020.8.11.0000, o qual teve a liminar deferida, determinando que a parte ré procedesse a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso (id. 46325712).

A ré apresentou embargos de declaração para sanar omissão, a fim de saber se a impressora poderia ser substituída por uma de qualidade superior. Manifestação da autora concordando com a substituição da impressora por outra superior.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. e CIL Comércio de Informática Ltda. (NAGEM) à substituição do produto “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J” por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, bem como, ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a ré HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. recorre, sustentando a perda do objeto da ação, tendo em vista que a substituição do produto já fora realizada no decorrer do processo, de modo que a ação deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, caso não entenda pela perda do objeto, pugna para que seja declarada cumprida a obrigação de substituir o bem, conforme comprovantes de id. 49803464 e ratificação da recorrida no id. 57481862, afastando o dever de cumprir pela segunda vez com a obrigação de substituir o equipamento.

A apelada CIL Comércio de Informática Ltda. apresentou contrarrazões no id. 204605943, pugnando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. A apelada Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda. apresentou contrarrazões no id. 204605944, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De proêmio, quanto a preliminar arguida pela empresa CIL Comércio de Informática Ltda., em contrarrazões, sustentando a sua ilegitimidade passiva, tenho que não merece prosperar.

Como bem mencionado na r. sentença vergastada, a empresa, ora apelada, foi quem vendeu à autora a impressora cujos defeitos deu causa à propositura da demanda, id. 44861269. Portanto, a mesma possui legitimidade para responder aos pedidos formulados, de forma que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Superada tal questão, passo à analise das razões do apelo.

A apelante HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. recorre sustentando a perda do objeto da ação, tendo em vista que a substituição do produto já fora realizada no decorrer do processo, de modo que a ação deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifico que os pedidos da inicial não se resumiam apenas à substituição do maquinário, mas também, pela condenação em danos morais.

Desta forma, entendo que a r. sentença não merece reparo nesse ponto, estando escorreita a manifestação da Magistrada de origem que manifestou:
“
Rejeito, ainda, a preliminar de perda do objeto, uma vez que a ré HP Brasil somente substituiu a impressora em cumprimento à liminar proferida pelo TJMT. Outrossim, há outros pedidos de mérito a serem analisados, além da substituição do produto.
”

Ultrapassada a questão e avançando na resolução da celeuma, verifico que a apelante pleiteou, subsidiariamente, para que seja declarada cumprida a obrigação de substituir o bem, conforme comprovantes de id. 49803464 e ratificação da recorrida no id. 57481862, afastando o dever de cumprir pela segunda vez com a obrigação de substituir o equipamento.

Extrai-se dos autos que em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1026628-31.2020.8.11.0000,
foi
deferida
a liminar vindicada, para determinar que a ré/agravada procedesse a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão. O recurso foi provido, à unanimidade, consoante se vê da ementa,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EQUIPAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA – DEFEITOS SUCESSIVOS – REGULAR FRUIÇÃO OBSTADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.

A aquisição de equipamento de trabalho com vícios de qualidade, hábeis a prejudicar a sua regular fruição por tempo considerável, impõe a necessidade de substituição por outro da mesma espécie e características, e em perfeitas condições de uso, se demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, a exemplo de reiterados defeitos do bem adquirido, não solucionados
”.
(id.
85747458 – Rai n.
1026628-31.2020.8.11.0000 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, verifica-se que o julgamento de mérito da causa originária se deu para a confirmação da tutela antecipada concedida, ainda que de natureza satisfativa, contudo, necessária para formar a coisa julgada material e conferir segurança jurídica à ambas as partes.

Por conseguinte, no dispositivo da sentença recorrida, houve a confirmação da liminar deferida, conforme a seguir transcrito:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA. e CONDENO solidariamente as rés HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. e CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA (NAGEM) à substituição do produto “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J” por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.”
(id. 204605922 - Pág. 6)

Desta forma, proferida a decisão de mérito da demanda pela procedência, a antecipação dos efeitos da tutela restou consolidada, uma vez que a sua confirmação é inerente ao próprio comando da determinação judicial.

Logo, não há que se falar no
“
dever de cumprir pela segunda vez com a obrigação de substituir o equipamento”
, mas sim, que houve a confirmação da tutela de urgência concedida antecipadamente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024